Tribunal: TJES
Processo: 0000765-07.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Exploração de prestígio; Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-07.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES
APELADO: VANDERLEY SOARES FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000765-07.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
EDILENE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ESTELIONATO
E EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É imprescindível para configuração do crime de estelionato, além da vantagem ilícita em prejuízo alheio, o emprego de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, de forma a induzir a vítima em erro. 2. Restando, pois, demonstrado que a apelante induziu em erro as vítimas, obtendo para si vantagem ilícita em detrimento alheio, inclusive por meio de exploração de prestígio, alternativa não resta senão afastar a pretensão absolutória, mantendo-se na íntegra o
decisum
hostilizado. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo legal. 3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000765-07.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
EDILENE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILENE DA SILVA RODRIGUES
, por irresignado com a respeitável sentença que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, e artigo 357, parágrafo único, na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, para cumprimento em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que em meados dos meses de março e abril de 2020, nesta cidade, a denunciada e um comparsa, em comunhão de desígnios, obtiveram para si vantagem ilícita, induzindo em erro as vítimas Vanderley Soares Ferreira, Marisa Vieira e Ketily Soares Ferreira de Andrade, mediante artifício e ardil.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, os denunciados solicitaram e receberam dinheiro, a pretexto de influir em juiz e funcionário da justiça, alegando também que o dinheiro se destinava a eles.

Em suas razões recursais, pugna a defesa da apelante pela reforma da sentença monocrática, objetivando a sua absolvição. Requer ainda a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Ao final, busca a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, protestou o nobre representante do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer subscrito pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente delineada nos autos digitalizados nas páginas 124/125, 128, 131/132, 135/136 e 139, bem como por meio da documentação acostada aos autos, mormente pelo comprovante de transferência bancária efetuado pelas vítimas.

A prova oral colhida nos autos não deixa dúvidas em relação à autoria delitiva imputada à recorrente, senão vejamos:

As vítimas Vanderley Soares Ferreira, Marisa Vieira e Ketily Soares Ferreira, em juízo, disseram, respectivamente:

“
(...) que Edilaine pediu R$ 5.800,00 e disse que seria para dar para um juiz lá de Muniz Freire, mas o declarante não tinha esse valor, então deu R$ 835,03 em dinheiro para Edilene; que depois Edilene apareceu com outro processo que era da funcionária contra uma lojinha que a gente tinha, dizendo que devia R$ 6 mil reais, a gente já tinha feito acordo com essa funcionária, mas Edilene dizia que a funcionária tinha aberto outro processo; que nós conseguimos obter R$ 3.500,00 e entregamos para Edilene; que comecei a desconfiar e verifiquei que ela estava envolvida em outros processos no Pará e em outros locais (...)”.

“
(...) que a proposta era levar nosso filho para Inglaterra, mas não poderíamos ter processos em nosso nome; Edilene disse que tínhamos processo e tinha que resolver; para isso trouxe a história do processo trabalhista de uma ex-funcionária que já tinha resolvido, mas ela usou essa história para extorquir; que ela disse que tinha que pagar R$ 6.000,00 reais, para pagar sindicato, mas depois eu paguei R$ 3.500,00 para ela, que cada hora era uma história e tínhamos que dar dinheiro. (...)”.

“
(
...
)
que Edilene se apresenta como advogada; que ela trouxe a informação de que havia um processo do meu esposo que tinha que resolver e isso estava em segredo de justiça; que nós não sabíamos de nenhum processo, mas ela disse que estava em segredo de justiça e dizia que conseguia ver porque era advogada; que ela disse que ia conseguir um juiz que ia sumir com o processo, mas custaria R$ 50.000,00 reais; que José vieira pressionava dizendo que era possível ter processo porque essa pessoa já tinha processado ele também; que passados alguns dias Edilene disse que pagaria R$ 25.000,00 reais para nos ajudar, mas teríamos que pagar R$25.000,00 para ela; que passou para ela o valor de R$ 23.000,00 reais e R$2.000,00 seriam abatidos na loja da minha cunhada; que não consegui reaver nada; que passamos a desconfiar; que depois de receber o dinheiro ela começou a sair for, nunca tinha hotel, inventava outros documentos
(...).
”

Assim, pela análise dos relatos acima colacionados, chega-se a conclusão de que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e a par de tais considerações, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório formulado pela combativa defesa, eis que restou demonstrada a culpabilidade da ré nos eventos narrados na denúncia não apenas pelo crime de estelionato, mas também pelo delito de exploração de prestígio.

A par do exposto, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
tenho que é farto o conjunto probatório em desfavor da ré, sendo sua condenação pelo crime de estelionato medida que se impõe.

Assim sendo, descabido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Sobre o crime de estelionato, assinala o professor Júlio Fabbrini Mirabete:

"
A conduta do estelionato consiste no emprego de meio fraudulento para conseguir vantagem econômica ilícita. A fraude pode consistir em artifício, que é a utilização de um aparato que modifica, aparentemente, o aspecto material da coisa ou da situação etc., em ardil, que é a conversa enganosa, em astúcia, ou mesmo em simples mentira, ou em qualquer outro meio para iludir a vítima, inclusive no inadimplemento contratual preconcebido, na emissão de cheques sem fundos, falsificados, furtados, dados em garantia de dívida etc. Para a caracterização do ilícito é necessário que o meio fraudulento seja a causa da entrega da coisa
."
(Código Penal interpretado, 1ª ed., São Paulo, Atlas, pág.1094/1095).

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte, conforme precedente que ora colaciono:

1. É imprescindível para configuração do crime de estelionato, além da vantagem ilícita em prejuízo alheio, o emprego de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, de forma a induzir a vítima em erro. 2. Restando demonstrado que os apelantes induziram em erro a vítima, obtendo para si vantagem ilícita em detrimento alheio, alternativa não resta senão afastar a pretensão absolutória, mantendo-se na íntegra o decisum hostilizado. 3 Recurso conhecido e improvido. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020130035783, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diáno: 19/04/2022).

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis à ré os seus
antecedentes maculados
, estando plenamente justificada a exasperação da pena no patamar fixado pelo douto magistrado.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Portanto, como milita em desfavor da apelante circunstância judicial desfavorável, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais da recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado”.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.